Tribunal: TJSP
Processo: 2223476-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação e atos processuais subsequentes – Insurgência da exequente – Inobstante constasse atualização feita em 2010 junto à ficha cadastral simplificada (JUCESP) informando que a executada havia mudado de endereço, a carta postal foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação e atos processuais subsequentes – Insurgência da exequente – Inobstante constasse atualização feita em 2010 junto à ficha cadastral simplificada (JUCESP) informando que a executada havia mudado de endereço, a carta postal foi enviada para o endereço primitivo e recebida pelo porteiro do condomínio - Nulidade da citação e atos processuais subsequentes – Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento – Fixação dos honorários que somente é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, hipótese inocorrente em que a impugnação foi acolhida apenas para declarar a nulidade do ato citatório e atos processuais subsequentes - Decisão parcialmente reformada – Agravo provido em parte.